Tribunal: TJDFT
Processo: 0747565-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747565-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO MARTINS REZENDE, DANIELLE MARTINS REZENDE, DANILO MARTINS REZENDE, UBIRATAN REZENDE DOS SANTOS, VINICIUS REZENDE DO SANTOS, JORDANA REZENDE DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO UBIRATAN REZENDE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Diego Martins Rezende e outros, parte autora, contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “indeferimento da petição inicial”, proferida na ação de inventário n.o 0710539-23.2025.8.07.0006 (Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Foi facultado à parte requerente a comprovação do requisitos para que pudessem ser beneficiados com a gratuidade da justiça. Com a documentação coligida no ID 250017848, sobressai-se que ao menos três requerentes possuem profissões qualificadas, percebem remunerações superiores a cinco salários mínimos e estão representados por advogado particular. Esses fatores os excluem, dentro do panorama econômico brasileiro, do enquadramento de hipossuficiência econômica que a “mens legis” traduz. Ademais, as custas judiciais no Distrito Federal são as mais baixas do Brasil (Disponível em: &lt; https://www.migalhas.com.br/quentes/316382/piaui-paraiba-e-maranhao-tem-as-custas-judiciais-mais-caras-do-pais&gt;. Acesso em: 10 jun. 2020) e o pagamento certamente não os privará do necessário ao sustento, que sequer foram demonstradas, sem qualquer prejuízo ao exercício do direito de ação, sobretudo em razão da tutela jurisdicional invocada. Ressalte-se que a concessão dessa benesse deve estar escorada na realidade, com vistas à máxima efetividade do princípio da igualdade, oportunizando aos legítimos necessitados a facilitação do acesso à justiça, e não se constituir de benesse indiscriminada. Colha-se trecho de elucidativa decisão proferida nos autos do processo no 0702640-70.2017.8.07.0000, no âmbito da 3a Turma Cível do TJDFT, in verbis: “Acerca da matéria ora em discussão, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dessa forma, a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. Outrossim, a meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Na medida do possível, deve-se não associar padrão de vida apenas à riqueza ou à opulência, traduzidas pela posse de bens ou salário, pois estes não são os únicos elementos que se traduzem bem-estar. Nesse contexto, considerando que a presunção de incapacidade econômica possui natureza juris tantum STJ: AgRg no Ag 640.391/SP e AgRg no Ag 334.569/RJ, o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. Ou seja, deve a questão da concessão ou não da gratuidade de justiça ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. No caso em apreço, os documentos identificados pelos IDs 1342099, 1342101, 1342102, 1342103 e 1342138 demonstram despesas comuns inerentes à manutenção ordinária da vida material, não se prestando para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. A condição do autor revela-se bastante diferente dos cerca de 53 milhões de pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça.” Assim, com fulcro no art. 99, §2o, do CPC, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Ainda, a decisão de ID 244180737 não foi cumprida a contento, notadamente os tópicos “1.2”, “1.3”, “1.8” (referente ao TST), “2” (qualificando-se adequadamente a companheira supérstite), “4” e “5”. Nesse sentido, emende-se a petição inicial, sob pena de indeferimento, para recolher as custas judiciais e cumprir integralmente a decisão de ID 244180737, observados os termos acima. Prazo de 15 dias. Ressalte-se que não está demonstrado o interesse processual para a abertura do inventário. Conforme anotado no tópico “5” daquela decisão, (a) com a exclusão do veículo Fiat/Uno da partilha, (b) que os interessados desconhecem o paradeiro do veículo GM/Monza, cujo bem pode ter sido alienado ou a ele foi dada destinação incerta ou seu valor pode ser irrisório, (c) que postularam a exclusão da partilha do “eventual saldo vinculado a cartão relacionado ao programa “Prato Cheio”, (d) que o resultado da pesquisa SISBAJUD não localizou nenhum ativo de titularidade do falecido (resultado anexo), e, (e) as dívidas em nome do autor da herança, presume-se que o espólio é insolvente, o que faria emergir, inclusive, a incompetência deste Juízo para eventual liquidação da massa insolvente. Após, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. À Secretaria: para incluir a companheira supérstite (ID 250017867) no polo ativo como meeira no cadastro da autuação. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão impugnada teria indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado no inventário do espólio de Antônio Ubiratan Rezende, sob o fundamento de que três dos seis herdeiros apresentariam capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, o que, segundo os recorrentes, não corresponderia à realidade fática e jurídica do caso; (b) a análise da hipossuficiência econômica deveria recair sobre o espólio, enquanto entidade autônoma, e não sobre os herdeiros individualmente considerados, pois seria o espólio o responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais, sendo irrelevante a condição financeira dos sucessores; (c) o acervo hereditário não apresentaria liquidez, sendo composto por bens móveis de baixo valor e dívidas, o que evidenciaria a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, justificando a concessão da gratuidade de justiça ao espólio; (d) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceria que a concessão da gratuidade de justiça ao espólio dependeria da demonstração de sua própria hipossuficiência, e não dos herdeiros, sendo reiteradas as decisões que deferem o benefício quando ausente liquidez no acervo hereditário; (e) o indeferimento da gratuidade de justiça poderia acarretar dano grave e de difícil reparação ao espólio, diante da possibilidade de extinção prematura da pretensão por ausência de pagamento das custas, razão pela qual se justificaria a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal”. Pede (liminar e mérito) a concessão da gratuidade de justiça. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que concerne ao pedido de gratuidade judiciária do agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). No caso concreto, a ausência de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, em conjunto com o modesto acervo patrimonial do espólio, revela-se, por ora, suficiente para a concessão do benefício. No mesmo sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ANÁLISE DA CAPACIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO. PATRIMÔNIO INSUFICIENTE PARA SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo espólio exequente contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado. O agravante sustenta que, diante da inexistência de patrimônio expressivo deixado pelo de cujus, não há condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de espólio, estão preenchidos os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, considerando a capacidade econômica do acervo hereditário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o CPC (art. 99, § 2o) asseguram a concessão da gratuidade de justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos. 4. No caso de espólio, a obrigação pelo pagamento das custas recai sobre o acervo hereditário, sendo irrelevante a situação econômica individual dos herdeiros ou inventariante. 5. Os documentos constantes dos autos, em especial as últimas declarações de imposto de renda e a sentença de arrolamento, evidenciam patrimônio reduzido, o que demonstra a insuficiência para arcar com as despesas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. No caso de espólio, a aferição da hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça deve considerar exclusivamente a capacidade econômica do acervo hereditário. 2. A inexistência de bens ou patrimônio suficiente no inventário autoriza a concessão da gratuidade de justiça ao espólio. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009095, 0702903-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 12.06.2025, DJe 27.06.2025. (Acórdão 2050669, 0728256-66.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Nesse quadro, a intimação da agravante para recolhimento das custas processuais sob pena de “indeferimento da petição inicial”, por constituir pressuposto processual, caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a deferir a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo à parte agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator